Tribunal: TJBA
Processo: 8001725-76.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001725-76.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOAVENTURA FEITOZA DE LIMA

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO. APROFUNDAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA
CASSADA
.

1.
Insatisfeita, a parte Autora recorre no id. 76418805, aduzindo ser parte legitima para propor a ação; a existência da ADI 7195 em face da Lei Complementar Federal 194/2022 que excluiu o TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS; inaplicabilidade do Tema 986.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que o consumidor possui legitimidade para postular em juízo a inexigibilidade da TUST/TUSD.(STJ - REsp: 1299303 SC 2011/0308476-3).

3. Em face do afastamento da preliminar acolhida pelo juízo a quo, deixo de apreciar o mérito da ação para não incorrer na supressão de instância.

4
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
CASSADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001725-76.2021.8.05.0052
, em que figuram como apelante
BOAVENTURA FEITOZA DE LIMA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.